Tribunal: STF
Processo: RE 1592865
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 44, fl. 1):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO BASEADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA ILEGAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas circunstâncias fáticas do caso, assiste razão ao magistrado sentenciante quando conclui que a abordagem policial de busca domiciliar revela-se ilegítima, por inobservância dos parâmetros de legalidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimar diligências de busca pessoal e domiciliar. 2. No tocante ao alegado consentimento para ingresso dos policiais na residência do acusado, a sentença absolutória consignou que "o acusado negou, em juízo, que tivesse autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência, afirmando que foi surpreendido pela entrada forçada dos policiais militares ao abrir a porta. Ainda, em que pese o fato dos policiais militares terem aduzido, de forma coesa e verossímil, em juízo, que Rosenildo, irmão do acusado e morador da residência, autorizou o ingresso da equipe policial no imóvel, é certo que os policiais militares não fizeram qualquer registro do consentimento do suposto morador, quer seja por escrito, quer seja por meio de gravação audiovisual (tal como decidido pela 3ª Seção do C. STJ)". 3. "As regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, CIDRIMARIO SANTOS COSTA, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 594 dias-multa (Doc. 7).
Contra o acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).
O Eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do  writ mas concedeu “a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau” (Doc. 27 , fl. 5).
Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 44).
Inconformado, o Ministério Público Federal interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 2º, 5º, caput, XI e LVI, 6º, caput e 144, caput, V e § 5º, da Constituição Federal (Doc. 52).
Nas razões recursais, argumenta que “é inerente à atividade policial - por ter o dinamismo e a demanda por pronta atuação como características principais - a tomada de decisões em curto espaço de tempo, quase que imediatamente à percepção dos fatos que estão a ocorrer, diverso do que ocorre na atividade jurisdicional, cuja prestação permite a reflexão aprofundada sobre elementos de fato em cotejo à interpretação conferida às normas jurídicas”(Doc. 52, fl. 14).
Afirma que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a suposta ausência de fundadas razões para a diligência policial — uma vez que esta teria sido motivada por denúncia anônima, sem outros elementos que a corroborassem —, bem como a inexistência de registro formal do consentimento do morador, seja por escrito ou por meio de gravação audiovisual, declarou a ilicitude da prova. Em razão disso, reconheceu a inadmissibilidade dos elementos obtidos na busca domiciliar e, por conseguinte, absolveu o acusado das imputações de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo”(Doc. 52, fl. 17).
Segundo diz, “as declarações dos policiais não podem ser afastadas por meras ilações sobre a suposta improbabilidade da autorização, sendo imprescindíveis elementos probatórios robustos para infirmá-las, o que não ocorreu no presente caso” (Doc. 52, fl. 19).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo a plena e correta aplicação dos princípios e dispositivos constitucionais invocados neste recurso, com a confirmação da condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (Doc.  52, fl. 16).
A seu turno, o Ministério Público do Estado de São Paulo também interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma existir afronta aos arts. 5º, X, XI e LVI, da Constituição Federal (Doc. 95).
Assevera que “havia fundada suspeita decorrente de delação específica, aliada ao comportamento suspeito de subir apressadamente as escadas de um dos blocos e ingressar no apartamento, tendo ainda ocorrido o consentimento para o ingresso dos policiais, o que ficou amplamente comprovado conforme se verifica do acórdão” (Doc. 95, 14).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 95, 27).
O Recursos Extraordinários foram admitidos pelo STJ (Docs. 104-105).
É o relatório. Decido.

Os presentes recursos preenchem os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 44, fls. 5-8):

No tocante à entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280 - RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
[...]
Nas circunstâncias fáticas do caso, assiste razão ao magistrado sentenciante quando conclui que a abordagem policial de busca domiciliar revela-se ilegítima, por inobservância dos parâmetros de legalidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimar diligências de busca pessoal e domiciliar, haja vista que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 
Em relação à afirmação dos policiais de que o paciente teria autorizado a sua entrada no imóvel para fins de busca domiciliar, esta Corte possui precedentes no sentido de que "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021). De fato, não é crível nem verossímil que o paciente tenha voluntariamente franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, produzindo provas contra si mesmo.
Sendo assim, uma vez reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, o que torna ilícitas as provas obtidas a partir dessa diligência ilegal (art. 157 do CPP), é de rigor o restabelecimento da sentença absolutória.

Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
O acórdão recorrido merece reforma. 
No caso em análise, verifica-se que policiais militares receberam denúncia anônima informando que, no local dos fatos, um indivíduo estaria armazenando entorpecentes para organização criminosa. Deslocaram-se até o endereço e passaram a monitorar a área, ocasião em que observaram uma pessoa subir apressadamente as escadas de um dos blocos e entrar em um apartamento. Após baterem palmas na porta, foram atendidos pelo acusado, que admitiu possuir a droga e, ainda de forma informal, afirmou integrar o grupo criminoso denominado “PCC”.
Foram apreendidos um tijolo de “maconha”, com peso bruto de 1.900g; 1.684 porções de “cocaína”; 594 pedras de “crack”, totalizando 693g; além de seis munições calibre .22.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP que bem elucida os eventos (Doc. 7, fls. 3-4):

Os policiais militares Alessandro Aparecido Rizardi, Luiz Paulo Leme Fornari receberam delação anônima de que, no local dos fatos, alguém, com as características físicas do réu, vulgarmente conhecido por “Gazo”, guardava drogas para o crime organizado. Diligenciaram até lá e ficaram em observação, quando, então, notaram que uma pessoa subiu apressadamente as escadas de um dos blocos e ingressou no apartamento 34. Ali, após baterem palmas, foram atendidos pelo acusado, que confessou a posse da droga e, ainda, informalmente, disse que, de fato, era integrante da organização criminosa conhecida por “PCC”. 
Saliente-se que é autorizado a qualquer do povo prender em flagrante, não se podendo exigir, portanto, que os milicianos mantenham-se inertes diante da prática de um crime. 
Assim, se o indivíduo porta ou guarda substâncias ilícitas, presente está o estado flagrancial, o que autoriza a abordagem. 
Assim sendo, pelos depoimentos supratranscritos, pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, pela forma como estavam acondicionadas, além de caderno de anotações do comércio espúrio e petrechos, tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros, sendo inviável a absolvição. 
Não há necessidade de prática de ato de mercancia para incorrer nas penas previstas no artigo 33, da Lei de Drogas. Trata-se de tipo penal misto alternativo, ou seja, aquele que prevê diversas condutas típicas. Incorrendo o agente em uma ou mais delas, está configurado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sem necessidade de prática de qualquer ato de mercancia. 
De igual modo, o laudo pericial atestou não só a apreensão das munições, como também a sua eficácia para disparos. Assim, é certo que o apelante não tinha autorização para possuir ou manter sob sua guarda tais munições. 
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a condenação é medida de rigor.

Em que pese o ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 
Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial; (iii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI, LV e LVI; art. 102, § 3º; CP, art. 59; CPP, arts. 157, 240; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016 (Tema 280); STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009 (Tema 182); STF, HC 106.566/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2015; STF, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2017; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/4/2009. (ARE 1568218 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29/10/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Recursos Extraordinários, para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e REFORMAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 888.830 - SP), reestabelecendo, desse modo, ao acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Penal nº 1500762-87.2022.8.26.0545/SP.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente